Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700057-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDECINO ANTÔNIO DA COSTA, JESSICA LOIANE DE ARAUJO COSTA Agravo de Instrumento - Tutela de Urgência – Internação Compulsória – Perigo de Dano Reverso – Indeferimento do efeito suspensivo DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ente público promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a internação do primeiro réu em instituição pública adequada à sua necessidade, devendo indicá-la nos autos, suportanto os custos de instituição particular com a mesma finalidade, caso não haja instituição pública para tal fim. Em suas razões de recurso, defende que a internação compulsória é medida excepcional, estando ausentes os requisitos legais autorizadores da medida. Requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da Decisão recorrida. É o simples relatório. Deciso. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal mostra-se indispensável a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, tratando-se de Agravo de Instrumento voltado contra Decisão sobre tutela de urgência, tais requisitos confundem-se com a existência da probabilidade do direito invocado na Inicial e do perigo de dano ou ineficácia da medida caso concedida somente a final (artigo 300, do Código de Processo Civil). A Decisão liminar foi concedida para determinar a internação compulsória do primeiro Agravado em instituição pública adequada à sua necessidade ou que o ente público suporte os custos de instituição particular com a mesma finalidade, caso não haja instituição pública para tal fim. Os documentos acostados à inicial demonstram que o primeiro Agravado é acometido pelo etilismo crônico há mais de 10 (dez) anos, realizando tratamento de saúde na rede pública eventualmente. Consta dos autos que a família optou por sua internação em instituição particular e requereu a intimação do Distrito Federal para transferência do paciente para clínica de internação compulsória, especializada em tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos e dependência alcoólica. Inexistem notícias acerca do cumprimento da medida liminar pelo Distrito Federal. Em que pese o ente público defender a inexistência dos requisitos autorizadores para internação compulsória do paciente, nota-se dos autos que o Agravado já se encontra internado e em tratamento desde o dia 25 de novembro de 2019. O perigo de dano, pois, é reverso, caso haja suspensão da internação do paciente e eventual afastamento do tratamento exposto. Demais, a medida liminar não discute o custeio de valores em instituição privada, tratando tão somente da necessidade de internação compulsória do Agravado, em virtude do risco pessoal e para terceiros, conforme atestado em laudo médico. É certo que a ação precisa de intensa e extensa dilação probatória, inclusive com a elaboração de laudo atual acerca do estado de saúde do Agravado e análise dos prontuários médicos citados, mas ainda não juntados pelo Distrito Federal, sendo descabida a Decisão do Juízo a quo neste momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos Agravados para, querendo, Contrarrazoarem o presente recurso. Solicite-se informações ao Juízo de origem. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator